Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711450-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Mundial Center Atacadista S/A interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de aluguéis, pronunciou a prescrição trienal (ID no 45481344), declarando prescritas as prestações vencidas três anos antes do ajuizamento da ação, decretou a rescisão do contrato por falta de pagamento, ordenou o despejo do imóvel de objeto e pessoas, fixando prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária, e julgou procedente o pedido de cobrança, condenando-a ao pagamento dos aluguéis em atraso e encargos acessórios vencidos e vincendos, respeitada a prescrição, acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês e de correção monetária. Além disso, condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) da condenação. Segundo alega, a inicial foi aparelhada apenas com o contrato originário de locação, cujo termo final findou em 31/08/15. Afirma que, determinada a emenda da inicial com a juntada de documento vigente que retratasse a continuidade da relação locatícia, a parte recorrida demorou mais de um mês para cumprir a ordem judicial, porque, segundo alega, o documento não existia, pois “as partes foram surpreendidas com a citação para a ação reivindicatória proposta pela Terracap, ocorrida em relação à apelante, na data de 26 de janeiro de 2016”. Aduz que o novo contrato de locação e termo de responsabilidade juntado com a emenda da inicial teria sido subscrito por irmãos da sócia administradora da apelada, que, no referido momento, encontravam-se “afastados” do quadro societário da apelante. Em réplica, afirma que os recorridos sustentaram a existência de tratativa para formalização dos documentos que amparam a demanda e juntaram, para comprová-la, e-mail formalizado em 15/02/16. Alega que, no entanto, não foi intimada para se manifestar sobre o documento novo, mas, ao invés, foi determinada a redesignação de audiência de instrução, dispensada pela recorrente ante a inexistência de testemunhas. Sustenta que, em seguida, impunha-se sua intimação para ofertar alegações finais, ocasião em que poderia se manifestar sobre o documento novo juntado pela contraparte. Não obstante, foi proferida sentença, em evidente cerceamento de defesa. Sustenta a improcedência do pedido, ante a inexistência de relação locatícia entre as partes, eis que os documentos que aparelham a demanda para justificá-la são inválidos. Segundo afirma, o subscritor do contrato de locação firmado em 26/02/16, Teodomar Rodrigues, não detinha poderes de representação da apelante desde fevereiro de 2015, quando houve alteração dos seus atos constitutivos e do seu estatuto, eis que, na data designada no referido contrato, Teodomar exercia o cargo de Diretor Financeiro, quando o estatuto previa a necessidade de subscrição do contrato por sua Diretora Presidente, Sandra Rodrigues. Alega existir “forte suspeição de que tais documentos foram preparados após o ajuizamento da demanda para assegurar o cumprimento da determinação de emenda à inicial”. Afirma que, se isso ocorreu, o subscritor do contrato – Teodomar – sequer integrava a sociedade empresária quando da elaboração do documento, eis que se retirou do quadro social em 30/9/20. Aduz que, em razão dessas circunstâncias, não há contrato válido que fundamente o pedido, o que impõe o julgamento de improcedência do pedido de cobrança. Sustenta que, a par disso, tramita em face das partes reivindicação de posse ajuizada pela Terracap (0030529-54.2015.8.07.0018), cujo pedido foi julgado procedente para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor da aludida empresa do Distrito Federal, bem assim para condenar a apelante ao pagamento de danos materiais pelo uso irregular do imóvel, em valor equivalente a locação mensal pelo preço médio de mercado, desde a citação até a efetiva desocupação do bem. Ressalta que, no julgamento de mérito do referido feito, o douto magistrado sentenciante consignou que a cessionária Maria de Lourdes Alves Gomes não poderia transferir os direitos de uso do bem a qualquer título, do que decorre a nulidade da cessão de direitos efetivada a ora apelada que, por sua vez, fundamenta o pedido de cobrança cuja sentença de procedência é objeto da presente apelação. Sustenta que, também por esse motivo, revelam-se indevidos aluguéis à recorrida. Além disso, recorre da distribuição da sucumbência, aduzindo que, integrada a sentença por meio do julgamento dos embargos de declaração, em que se declarou configurada a prescrição trienal, o douto magistrado singular deveria ter condenado ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Ressalta que a pretensão inicial era de pagamento de aluguéis vencidos desde setembro de 2015, de forma que, por força da incidência da prejudicial, ajuizada a ação em setembro de 2020, ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas na demanda. Requer a concessão de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento da presente apelação e que, ao fim, referido recurso seja provido para cassar a sentença, declarar a inexistência de relação locatícia entre as partes e, mediante julgamento conjunto do presente processo com os feitos no 0030529-54.2015.8.07.0018 e 0008986-24.2017.8.07.0018, declarar que a apelada não ostenta justo título que enseje a cobrança, por força da invalidade da cessão de direitos que fundamenta o contrato de locação. Pugna, sucessivamente, pela redistribuição da sucumbência, ante a declarada prescrição trienal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do apelo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, em se tratando de sentença de despejo, o recurso de apelação não é dotado de efeito suspensivo quanto à ordem de desocupação do imóvel (veja-se, a respeito, o acórdão no 1250758 da egrégia 4a Turma Cível), circunstância que viabiliza a formulação de pedido de cumprimento provisório da sentença pela contraparte. Além disso, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente apelo com aqueles interpostos nos processos no 0030529-54.2015.8.07.0018 e 0008986-24.2017.8.07.0018, a egrégia 4a Turma Cível venha declarar que a Terracap ostenta direito de ver-se imitida na posse do bem, do que, por sua vez, decorreria, em tese, a improcedência do pedido de despejo em favor da Mundial Empreendimentos. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para suspender o cumprimento da ordem de despejo até o julgamento colegiado. Associe-se a presente apelação aos processos nos 0030529-54.2015.8.07.0018 e 0008986-24.2017.8.07.0018 para julgamento conjunto. Por fim, o feito deverá remanescer sobrestado, até que todos os processos citados venham conclusos a este Relator. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator